Tribunal: STJ
Processo: 0280184-96.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 844757 - MG (2023/0280184-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO COSTA NEGREIROS
ADVOGADOS
: TIAGO SOUZA DE RESENDE E OUTROS - MG098738
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
DA
TIPICIDADE. PROVAS DE AUTORIA
CORPUS ART. 89
LEI N. 8.666/93.
E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO AO REEXAME
DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NESTA VIA.
1. As circunstâncias da contratação consideradas em conjunto, sobretudo a
ausência de exclusividade da empresa responsável pela celebração do
contrato, a falta de consagração pública de uma das duplas contratadas, bem
como os valores pagos, consideravelmente acima do mercado, comprovados
por meio de notas fiscais falsas, tudo aponta para a realização do tipo descrito
no
da
art. 89
Lei n. 8.666/93.
2. Por outro lado, mostra-se inviável a revisão de tal entendimento, pois essa
medida ultrapassaria os limites cognitivos da impetração, em razão do
necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, da
reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e da verificação da
perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do
remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição.
3. Agravo Regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52292228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: e56f6008-1f8f-4fbe-b708-3116a97db515

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: e56f6008-1f8f-4fbe-b708-3116a97db515

AgRg no HABEAS CORPUS No 844757 - MG (2023/0280184-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO COSTA NEGREIROS
ADVOGADOS
: TIAGO SOUZA DE RESENDE E OUTROS - MG098738
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
DA
TIPICIDADE. PROVAS DE AUTORIA
CORPUS ART. 89
LEI N. 8.666/93.
E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO AO REEXAME
DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NESTA VIA.
1. As circunstâncias da contratação consideradas em conjunto, sobretudo a
ausência de exclusividade da empresa responsável pela celebração do
contrato, a falta de consagração pública de uma das duplas contratadas, bem
como os valores pagos, consideravelmente acima do mercado, comprovados
por meio de notas fiscais falsas, tudo aponta para a realização do tipo descrito
no
da
art. 89
Lei n. 8.666/93.
2. Por outro lado, mostra-se inviável a revisão de tal entendimento, pois essa
medida ultrapassaria os limites cognitivos da impetração, em razão do
necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, da
reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e da verificação da
perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do
remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição.
3. Agravo Regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS EDUARDO COSTA
NEGREIROS contra decisão que denegou o
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Aproveito o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls. 2500/2502):
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Eduardo Costa
Negreiros contra acórdão proferido pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, que, nos autos da Ação Penal Originária no
1.0000.19.156346-9/000, condenou o paciente às penas do
da
art. 89
nos termos da ementa abaixo transcrita (e-STJ, fl. 2338):
Lei 8.666/1993,
AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA -INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - ABOLITIO
CRIMINIS -INOCORRÊNCIA - CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DE CAUSAR DANOS AO
ERÁRIO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS - ABSOLVIÇÃO
NECESSÁRIA
-AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO
ESPECÍFICO
DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO AO OUTRO RÉU -CONDENAÇÃO QUE SE
IMPÕE.
01. Não ocorreu abolitio criminis do
da
primeira parte,
art. 89
Lei 8.666/1993,
consistente na contratação direta, nas modalidades dispensa e inexigibilidade
de licitação, fora das hipóteses legais, porquanto tal conduta foi reinserida no art.
337 e do CP pela
ocorrendo o fenômeno conhecido como
Lei 14.133/21,
continuidade típico-normativa.
02. Para que reste configurado o crime previsto no
da
é
art. 89
Lei 8.666/1993,
preciso não só a dispensa ou inexigibilidade da licitação em situações não
permitidas, como também o dolo específico dos agentes em causar danos ao
erário.
03. Na medida em que não restou demonstrado, extreme de dúvida, o elemento
subjetivo do injusto (dolo específico) em relação a um dos agentes, a absolvição
é de rigor.
04. Comprovadas a autoria e materialidade do crime, bem como o elemento
subjetivo do injusto em relação ao outro acusado, porquanto não só agiu com o
animus de causar dano ao erário, como ocasionou efetivo prejuízo aos cofres
públicos, a condenação é de rigor.
No presente writ, o impetrante aduz, em apertada síntese, que a conduta
praticada pelo paciente é atípica eis que ausente o dolo específico e
inexistente prejuízo ao erário municipal.
Afirma que "o Paciente, então Prefeito, tomou o cuidado de realizar todo o
procedimento próprio da inexigibilidade da licitação e, ainda, realizar consulta
ao órgão jurídico municipal em tempo suficientemente hábil à avaliação do
setor, antes de promover qualquer contratação direta que comprometesse o
Município" (e-STJ, fl. 17).
Aduz que, com a publicação da
houve abolitio criminis da
Lei 14133/21,
segunda parte do
da
porquanto "a nova norma proibitiva
art. 89
Lei 8666/93,
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

efetivamente extinguiu a possibilidade de caracterização de crime quando o
agente atua amparado pela dispensa ou inexigência de licitação legalmente
prevista, mas erra no aspecto formal da execução do ato administrativo" (e-
STJ, fl. 27).
Ao final, requer a "concessão da ordem de habeas corpus para desconstituir o
acórdão condenatório exarado pela 3a Câmara Criminal do TJMG, ante a
patente atipicidade da conduta do Paciente. Subsidiariamente, pugnam pela
concessão da ordem para declarar a abolitio criminis da conduta narrada
descrita no acórdão, cuidando-se de conduta objeto de descriminalização pela
extinguindo-se a punibilidade do Paciente" (e-STJ, fl. 29).
Lei 14.133/21,
As informações foram prestadas pela autoridade coatora (e-STJ, fls.2394
/2472).

Ao final, o
Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
Parquet
habeas
ou, caso conhecido, pela denegação da ordem.
corpus
Contra a decisão de e-STJ fls. 2..535/2549, a defesa interpõe o presente
agravo regimental, no qual reitera a atipicidade da conduta, pois seria a hipótese de
inexigibilidade de licitação, prevista no
III, da
art. 25,
Lei n. 8.666/93.
Além disso, ressalta que "os fundamentos constantes do acórdão do Tribunal
de Justiça não se revelam juridicamente idôneos a demonstrar os elementos
indispensáveis a caracterização do tipo penal previsto no
da
art. 89
Lei 8.666/93,
"
notadamente no que se refere ao dolo específico e ao efetivo prejuízo ao erário (e-STJ
.
fl. 2562)

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão à defesa.
O Tribunal de origem condenou o paciente à pena de 3 anos de detenção pela
prática do crime previsto no art. 89,
, da
vigente à época dos
caput
Lei n. 8.666/1993,
fatos, com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 2344/2375, sublinhei):

"Como dito, a denúncia imputa aos acusados a prática do crime insculpido no
já revogado
da
consistente, em síntese, na contratação
art. 89
Lei 8.666/93,
direta das duplas Dimas e Danilo, e Milionário e Marciano, que se
apresentaram na XXXVII Exposição Agropecuária do Município de Virgínia
/MG, fora das hipóteses de inexigibilidade (art. 25, III, da
e sem
Lei 8.666/96)
observância das formalidades pertinentes.
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

Busca a defesa a extinção da punibilidade dos acusados, argumentando que a
deixou de considerar crime as condutas a eles imputadas,
Lei 14.133/21
ocorrendo abolitio criminis.
Sem razão, contudo.
[...]
Pelo que se constata dos dispositivos legais supratranscritos, a contratação
direta, fora das hipóteses legais, era e continua a ser crime.
Anoto que são espécies de contratação direta a licitação dispensada (art. 17, I,
da
, a licitação dispensável (art. 24 da
, bem como a
Lei 8.666/93)
Lei 9.666/93)
inexigibilidade de licitação (art. 25 da
, já que o Poder Público,
Lei 9.666/93)
nestas situações, contrata diretamente com o particular, de forma menos
burocrática, sem realização do certame licitatório.
Logo, em um estudo da matéria, entendo que foram reintroduzidas no
-
art. 337
E do CP todas as hipóteses de "contratação direta" fora das hipóteses
previstas em lei, operando-se, neste ponto, o fenômeno da continuidade típico-
normativa.
Portanto, se o agente "admite", "possibilita" ou "da causa" à contratação direta
com o particular, sem que a legislação preveja a hipótese de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, incide no crime do
da
(se
art. 89
Lei 8.666/93
praticado antes da vigência da
ou no delito do
-E do CP
Lei 14.133/21)
art. 337
(se praticado após a vigência).
O que deixou de ser infração penal foi o erro no procedimento administrativo,
quanto à inobservância das "formalidades pertinentes à dispensa ou à
.
inexigibilidade"
Aliás, a criminalização do erro "in procedendo" no procedimento administrativo,
instaurado para o fim de justificar a inexigibilidade de licitação, era alvo de
constantes críticas doutrinárias, que entendiam desarrazoadas a punição do
servidor por equívocos procedimentais.
No caso concreto, embora o Ministério Público, na peça inicial acusatória,
mencione a inobservância de formalidades para a adoção do procedimento de
inexigibilidade da licitação, extrai-se da narrativa, ao final e ao cabo, a
imputação de que os acusados realizaram contratações diretas das duplas
Dimas e Danilo e Milionário e Marciano, quando não poderiam fazê-las, eis que
em desacordo com as hipóteses de inexigibilidade de processo licitatório,
notadamente aquela prevista no
III, da
art. 25,
Lei 8.666/93.
Em outras palavras, o Parquet imputou aos acusados a "contratação direta", na
modalidade de "inexigibilidade da licitação", "fora das hipóteses previstas em
Lei".
Saliento que as narrativas contidas na denúncia, no sentido de que os
acusados "deixaram de observar as formalidades legais e pertinentes", foram
feitas de maneira sui generis, mesmo porque da leitura da exordial, como um
todo, se verifica uma única hipótese de inobservância das formalidades
apontada pelo Ministério Público, que foi a "justificativa de preço", prevista no
III, da
lastreada em notas fiscais falsas.
art. 26,
Lei 8.666/93,
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

Afora isto, não houve qualquer outra imputação de que os réus agiram
mediante "erro in procedendo" quanto às formalidades do procedimento
administrativo.
[...]
Logo, vê-se que o Ministério Público imputa aos réus a contratação direta,
mediante inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses previstas em Lei (art.
25 da
.
Lei 8.666/93)
Portanto, seja pelo
da
seja pelo
-E do CP, entendo
art. 89
Lei 9.666/93,
art. 337
que o agente público que contrata diretamente a prestação de um serviço fora
das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação, incorre em um dos
crimes capitulados nos artigos supracitados, a depender do momento da
consumação do ilícito.
Diante deste quadro, penso não haver ocorrido abolitio criminis em relação aos
fatos imputados aos acusados, de maneira que inaplicável, in casu, a
pretendida extinção da punibilidade com fulcro no
III, do CP.
art. 107,
[...]
Conforme já salientado, busca a defesa a absolvição de seu assistido, por
ausência de dolo ou por haver agido mediante erro de tipo.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, ressalto que a materialidade do delito restou comprovada através
dos "Processos de Inexigibilidade" no 003/2017 e 004/2017 (fls. 60/154 e 155
/414), que comprovaram que a contratação direta das duplas "Dimas e Danilo"
e "Milionário e Marciano", mediante a inexigibilidade de licitação, foram feitas
fora das hipóteses previstas em lei.
Quanto à autoria, também não há dúvida que Carlos Eduardo foi o responsável
por dar causa, admitir e possibilitar a contratação direta das supracitadas
duplas, fora das hipóteses legais.
Noutro giro, o elemento subjetivo do injusto, quanto a Carlos Eduardo, restou
evidenciado no acervo probatório, tanto o dolo simples (vontade livre e
consciente de contratar diretamente com o particular, independente da
realização de prévio procedimento licitatório), como o dolo específico (intenção
de causar dano ao Erário), salientando que da conduta criminosa do acusado
resultou efetivo prejuízo aos cofres públicos do pequeno município de Virgínia.
De plano, registro que o acusado Carlos Eduardo, alcaide do município de
Virgínia/MG, ao contrário do corréu Maximiliano, trata-se de pessoa dotada de
esclarecimentos sobre questões burocráticas da administração pública,
inclusive em razão de sua formação em contabilidade, além de seu pai haver
sido Prefeito de Virgínia por dois mandatos.
Ouvido em juízo, supracitado réu negou que tenha, dolosamente, praticado o
crime a ele imputado, afirmando haver seguido todos os trâmites para a
contratação das duplas, não tendo agido de má-fé. Vejamos:
[...]
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

Dúvida não há que tão logo se reuniu com o empresário José Antônio
Rodrigues, responsável pela empresa FAMA, a quem o acusado já conhecia,
Carlos Eduardo decidiu por realizar a contratação direta das duplas "Dimas e
Danilo" e "Milionário e Marciano", tendo passado a orientação aos setores da
prefeitura para resolução das questões burocráticas.
Referida conclusão se chega por meio das próprias declarações de Calos
Eduardo, prestadas perante o Ministério Público, quando disse (891/893):
[...] que o pai do depoente, Sr.João Bosco Brito, foi Prefeito do Município de
Virgínia nas legislaturas de 2005/2008 e reeleito para a legislatura de 2009
/2012, tendo falecido no curso do último mandato, em 2009; que desde aquela
época a empresa denominada José Antônio Rodrigues e Cia Ltda e nome
fantasia Fama Produções Artísticas Ltda, prestava esse tipo de serviço para a
Prefeitura, sendo que o dono da empresa, Sr. José Antônio Rodrigues, era
amigo do pai do depoente e mesmo após o falecimento continuou prestando os
serviços para os outros prefeitos; que o depoente já conhecia de vista o Sr.
José Antônio Rodrigues e, por esse motivo e em face da tradição do Município
de comemorar o aniversário da cidade e a exposição agropecuária, efetuou a
contratação da referida empresa; que o depoente tem a esclarecer que a
amizade do seu pai com o Sr. José Antônio Rodrigues, este último dono da
empresa FAMA, era uma amizade profissional decorrente de duas ou três
contratações do tempo em que era prefeito; que no ano de 2017 o depoente foi
procurado pelo Sr. José Antônio Rodrigues que ofereceu ao Município os
serviços artísticos de sua empresa, Fama, já que tinha o costume de realizar os
shows sempre na última semana de agosto; que o Sr. José Antônio Rodrigues
ofereceu vários artistas ao depoente entre eles a dupla Milionário e Marciano,
que despertou o interesse do depoente, não só pela notoriedade da dupla como
pelo preço oferecido, que estava bem em conta, ou seja, R$114.100,00 (cento e
quatorze mil e cem reais) por uma apresentação em um dos dias da
comemoração; que o depoente após ter se entendido com o Sr. José Antônio
Rodrigues providenciou para que a contratação fosse formalizada pelo setor de
licitação, de modo que todas as medidas fossem tomadas; tudo isso ocorreu,
como informa o depoente, uns dois ou três meses antes da realização do
evento; que o depoente tem conhecimento de que a contratação foi feita
mediante inexigibilidade de licitação, conforme orientação do setor jurídicos; que
o depoente esclarece que cumpridas as exigências burocráticas foi firmado um
contrato com a empresa José Antônio Rodrigues e Cia Ltda, assinado pelo
próprio depoente para a realização do show [...]"
Portanto, após se acertar com o empresário José Antônio, o réu deliberou por
contratar os artistas apresentados pela empresa FAMA, independente de
licitação, encaminhando a sua determinação ao setor jurídico apenas para
resolução das pendências burocráticas.
Ao assim proceder, o acusado inquestionavelmente deu causa à contratação
direta, fora das hipóteses previstas em lei.
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

Aliás, percebe-se que quando ocorreu a "Reunião da Comissão Organizadora
da 37a Reunião Agropecuária de Virgínia", no dia
a escolha das
14/07/2017,
duplas já estava consolidada, tanto que constou da respectiva ata (fl. 64/65) a
seguinte programação artística:
[...] dia 27/08 (vinte e sete de agosto), domingo, show com Cantores da Terra;
dia 29/08 (vinte e nove de agosto), terça-feira, desfile de Miss Exposição 2017.
Na quarta-feira, dia 30/08 (trinta de agosto), roda de violeiros. Dia 31/09
(primeiro de setembro), sexta-feira, as atrações serão a Dupla Dimas e Danilo,
logo após terá a atração de um DJ. No dia 02/09 (dois de setembro), sábado,
show com a Dupla Milionário e Marciano Lendas e logo após, terá a atração de
um DJ [...]
Entretanto, quando da referida reunião, não se tinha sequer iniciado o
processo de inexigibilidade de licitação, que só foi autuado em
(fl.
25/07/2017
61).
Veja-se que o pedido para abertura dos processos administrativos ocorreu no
dia
(fl. 67/68 e 161/162).
24/07/2017
O acusado Carlos Eduardo, prefeito municipal de Virgínia, autorizou a abertura
dos procedimentos administrativos no dia
(fl. 70 e 164).
26/07/2017
Os pareceres jurídicos, sugerindo a contratação mediante a inexigibilidade de
licitação, foram emitidos no dia
(fl. 129/137 e 197/205), enquanto o
28/07/2017
"termo de ratificação de inexigibilidade" foi firmado pelo prefeito Carlos
Eduardo no dia
(fl. 140/141 e 211).
01/08/2017
Constata-se, pois, que a abertura do processo de inexigibilidade de licitação foi
meramente "pro forma", porquanto a contratação das duplas já havia sido
decidida pelo prefeito Carlos Eduardo desde a reunião com o empresário José
Antônio, tendo constado o nome das duplas no cronograma artístico do evento,
antes de iniciado o procedimento administrativo, antes de apresentado parecer
jurídico, e antes de iniciado os demais trâmites procedimentais.
Mas não é só!
[...]
In haec specie, o empresário José Antônio, representante da empresa FAMA
Produções Artísticas Ltda. ME,
nem da dupla
não era empresário exclusivo
"Milionário e Marciano", nem da dupla "Dimas e Danilo".
Conforme bem destacou o Ministério Público em suas alegações finais (fls.
1.561/1.566):
[...]
Conforme parecer da Assessoria de Licitação desta Procuradoria Especializada,
acostado às fls. 604/605 dos autos, na Inexigibilidade no 003/2017, a qual teve
por objeto a apresentação da Dupla Dimas e Danilo na XXXVII Exposição
Agropecuária de Virgínia, restou comprovado que a empresa contratada para
intermediar a transação entre as referidas artistas e o município, qual seja,
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

Fama Produções Artísticas Ltda. ME - José Antônio Rodrigues Cia Ltda, não
, o que implicou em
era a representante exclusiva daqueles artistas
vulneração do disposto no
da
art. 25, inciso III,
Lei 8.666/93.
Relevante notar que as "cartas de exclusividade" foram assinadas no mesmo
dia da contratação e simples exame do site oficial da dupla demonstra que a
representante oficial deles é a empresa "Ed Junior do Estudio Atmosphera". Às
fls. 97/116 foram juntados outros contratos celebrados, intermediados por outros
empresários, o que apenas ratifica que a empresa Fama Produções Artísticas
Ltda. ME não detinha qualquer exclusividade na representação de tais
artistas.
[...]
No tocante à Inexigibilidade no 04/2017, também analisada no parecer acostado
às fls. 604/605 dos autos, teve por objeto a apresentação da dupla Milionário e
Marciano no mesmo evento retro mencionado, qual seja, XXXVII Exposição
Agropecuária daquela urbe, tendo sido contratada a mesma empresa para
intermediar a transação entre os artistas que participaram do evento e o
Município de Virgínia (Fama Produções Artísticas Ltda. ME). Todavia, também
neste caso, referida empresa não era a representante exclusiva daqueles
o que implicou em vulneração do disposto no artigo 25, inciso III, da
artistas,
Lei 8.666/93.
Assim como no procedimento acima referido, na Inexigibilidade em tela as
"cartas de exclusividade" fora assinadas no mesmo dia da contratação. Não
bastasse, exame dos vários outros contratos juntados às fls. 628/645, 649/652 e
668/675 demonstra que o empresário oficial de tal dupla era a "Milionário e
Marciano Produções Artísticas Eireli" e não, todavia, a empresa Fama
Produções Artísticas Ltda. ME, a qual não detinha qualquer exclusividade na
aludida representação.
Com efeito, conforme depoimento prestado pelo Sr. Carlos Eduardo Costa
Negreiros (fls. 891/893), essa ausência de exclusividade era, inclusive,
conhecida por este denunciado, o qual afirmou que fez uma comparação
de preço cobrado pela mesma dupla Milionário e Marciano de uma
apresentação realizada no Município vizinho de Itamonte, do mesmo porte
pelo valor de R$120.000,00 (cento
de Virgínia, porém com outro empresário,
e vinte mil reais) na mesma época.
[...]
Aliás, os contratos juntados às fls. 628/645, 649/652 e 668/675, celebrados com
a dupla Milionário e Marciano pelos municípios de Campos Gerais, Carranca e
Caratinga, todos no ano de 2017, demonstram que o valor pego pelo Município
de Virgínia (R$114.100,00) foi sobremodo superior ao pago pelos citados
municípios (entre R$70.000,00 e R$85.000,00), o que demonstra inequívoco
prejuízo causado ao erário. [...]
Ademais, a prova testemunhal demonstrou que a "Fama Produções Artísticas
Ltda.ME" não era a empresa exclusiva das duplas, tendo sido contratada, na
verdade, para tentar "vender" shows para algumas prefeituras.
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

A testemunha Fernando - integrante de uma das duplas contratada, e que tinha
o nome artístico de "Danilo" - disse em juízo (fl. 1540), entre outras coisas, que
além da empresa Fama Produções Artísticas Ltda.ME, a dupla era
representada pela empresa "Show Time Produções" e "Ed Junior do Estudio
Atmosphera".
A testemunha Renata, sob o crivo do contraditório (fl. 1540), disse que era
administradora da empresa "Milionário e Marciano Produções Artísticas Eireli",
que possuía a exclusividade da dupla "Milionário e Marciano", afiançando que
realizava contrato de representação com outras empresas, para "vender" os
shows em regiões do país, sendo que uma destas empresas era a Fama
Produções Artísticas Ltda. ME. Disse, ainda, não saber se referida empresa
representou a dupla no fechamento de outros contratos.
Portanto, constata-se que embora apresentada "carta de exclusividade",
restou comprovado que a empresa "FAMA Produções Artísticas Ltda"
não detinha a exclusividade de representação sobre os artistas.
E tem mais!
Quanto à dupla "Milionário e Marciano", não há dúvida de sua consagração
pela crítica especializada ou pela opinião pública, já que ambos os artistas
eram notoriamente reconhecidos, há muitos anos, em âmbito nacional.
Contudo, a dupla "Dimas e Danilo" não era consagrada "pela crítica
especializada ou pela opinião pública".
O objetivo da inexigibilidade de licitação para a contratação de profissional do
setor artístico é "intuito personae", ou seja, a singularidade artística do
contratado, mediante consagração pela crítica ou pela opinião pública, deve
ser de tal ordem que torne "inviável a competição".
Respeitosamente, entendo que a dupla "Dimas e Danilo" não era e não é
consagrada pela crítica especializada ou opinião pública.
Aliás, como bem destacou a analista do Ministério Público, às fls. 604/605vo:
[...] Em relação a consagração dos artistas, se a mesma não for notória, deve
ser devidamente comprovada nos autos do processo de inexigibilidade, seja
mediante a juntada de noticiário de jornais, seja pela demonstração de
contratações pretéritas para atrações relevantes junto a ente públicos ou à
iniciativa privada, ou por outros meios idôneos.
[...]
No caso em análise, a dupla Dimas e Danilo juntou aos autos apenas alguns
forders de apresentação da dupla em três casas noturnas no interior de São
Paulo (Vacalouca, Malagueta Brasil e Rancho Luso Brasileiro), em um
restaurante também no interior de São Paulo (Galeteria Paulista), na Exposição
da cidade de Itutinga e uma apresentação do cantor Dimas Duarte na cidade de
Carmo do Cacheira, não ficando demonstrado que a dupla seja consagrada
pela opinião pública nacionalmente ou regionalmente e muito menos pela crítica
especializada. No instagram (apenas 294 seguidores), twitter (apenas 95
seguidores) e facebook da referida dupla possuem publicações referentes a
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

apresentações da mesma basicamente em alguns barzinhos, restaurantes e
boates no interior de São Paulo.
Por outro lado, a contratação direta das duplas "Dimas e Danilo" e "Milionário e
Marciano", capitaneada pelo acusado Carlos Eduardo, alcaide de Virgínia, não
só teve por escopo causar prejuízo ao erário (dolo específico), por
impossibilitar a concorrência, como efetivamente causou prejuízo aos
cofres do pequeno município de Virgínia.
Acontece que o preço contratado para apresentação da dupla "Milionário e
Marciano", no valor de R$114.000,00, foi consideravelmente superior àquele
praticado no mercado, que variava entre R$70.000,00 a R$85.000,00.
Conforme levantamento realizado às fls. 604/605vo, em consulta ao portal
transparência e aos diários oficiais, foram constatados que na mesma época, a
dupla Milionário e Marciano foi contratada pelos seguintes valores:
[...] - Contrato com o município de Campos Gerais no ano de 2017 por
R$70.000,00.
- Contrato com o município de Caratinga no ano de 2017 por R$85.000,00.
- Contrato com o município de Dourado no ano de 2017 por R$80.000,00.
- Contrato com o município de Ipiranga no ano de 2017 por R$81.000,00.
-Contrato com o município de Pirassununga no ano de 2017 por R$77.000,00.
Contrato com o município de Carrancas no ano de 2018 por R$70.000,00. [...]
Portanto, houve inequívoco superfaturamento da contratação direta da dupla
"Milionário e Marciano", em benefício do empresário (ou da dupla contratada),
com significativo prejuízo ao erário de uma cidade de pequeno porte.
Vê-se, ainda, que as notas fiscais utilizadas para balizar o valor do
contrato (fls. 386/389), segundo apurado, eram comprovadamente falsas
(fls. 612, 613/620, 629/627, 628/645, 649/655, 661/679).
Embora não se possa afirmar que o acusado Carlos Eduardo soubesse da
falsidade da referida documentação, ou que existia um liame subjetivo entre o
prefeito e o empresário José Antônio para a "montagem" do procedimento de
inexigibilidade de licitação com documentos falsos, certo é que Carlos
Eduardo, que possuía o deliberado propósito de contratar diretamente as
duplas, não se preocupou em analisar a idoneidade dos documentos
apresentados.
Nota-se que o increpado Carlos Eduardo, como gestor máximo do município,
em momento algum buscou salvaguardar as finanças públicas, eis que além de
decidir pela contratação das duplas antes mesmo de instaurado o processo de
inexigibilidade de licitação, contratou a realização do show por valor bem maior
ao que era praticado no mercado, em flagrante prejuízo ao erário do município.
Aliás, embora não se tenha por provado, tudo indica que também em relação à
dupla "Dimas e Danilo" possa ter havido superfaturamento. Isto porque, ouvido
em juízo, a testemunha Fernando (de nome artístico "Danilo"), disse que o
show que fizeram em Virgínia "foi entre R$18.000,00 e R$20.000,00, não
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

passou disso", enquanto o valor do contrato firmado com a municipalidade foi
na ordem de R$ 34.500,00.
Demais disso, conforme salientou a técnica do Ministério Público, às fl. 604vo,
"em relação a dupla Dimas e Danilo, não foi encontrado na internet nenhuma
publicação de contratações pretéritas da dupla que pudesse demonstrar qual o
verdadeiro valor que os artistas cobram em suas apresentações".
Por fim, imperioso salientar que até mesmo as notas fiscais, referentes aos
pagamentos realizados pela prefeitura de Virgínia, foram alvo de falsificação,
vez que a nota correspondente ao valor de R$114.100,00, foi emitida com o
valor de R$11.410,00; enquanto a nota fiscal de R$34.500,00, foi emitida com
o valor de R$3.450,00 (fls. 828/835).
Diante deste cenário, tenho como robustamente comprovada a prática
delituosa, assim como o elemento subjetivo do injusto, não havendo dúvida
que o acusado Carlos Eduardo, desde a reunião com o empresário "não
exclusivo" José Antônio, decidiu por realizar a contratação direita das duplas
(uma delas não consagrada pela crítica especializada ou pela opinião pública),
"admitindo", "possibilitando" e "dando causa" à contratação direta, fora das
hipóteses previstas em Lei, culminando por favorecer os contratados (ou seu
empresário), em detrimento das finanças do município, que sofreram sensíveis
prejuízos.
Pelos elementos carreados ao processo, estou convencido que o réu não agiu
mediante erro. Ao contrário, agiu desenganadamente com dolo, dolo direito e
específico!
[...]
Sendo assim, devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime,
a condenação de Carlos Eduardo, como incurso no
caput, da
art. 89,
é med
Lei 8.666/93,
ida que se impõe, eis porque rejeito o pleito
absolutório." (Grifei.)

A leitura dos excertos acima transcritos evidencia que, ao contrário do que
sustenta a defesa, os fatos imputados ao agravante são típicos, na medida em que
comprovou-se ter havido inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais.
Vale destacar que o precedente citado pela defesa (AgR-REsp 2.097.192, Rel.
Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, DJe de
, cuida de
25/6/2025)
situação distinta. O referido jugado tratou de hipótese em que havia representante
exclusivo local para determinado artista, o que justificaria a impossibilidade de realização
de licitação. No caso em exame, contudo, afirmou-se exatamente o contrário, ou seja,
que não havia a referida exclusividade, nem mesmo em âmbito municipal.
Portanto, não podem ser equiparadas as situações a fim de se justificar a
inexigibilidade de licitação.
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

Quanto à materialidade e à tipicidade da conduta, da leitura dos trechos acima
transcritos, verifica-se que a Corte estadual expôs os elementos de convicção concretos
que levaram às suas conclusões quanto à demonstração do dolo específico do ora
paciente, então prefeito do município de Virgínia/MG, de realizar a contratação direta de

artistas fora das hipóteses legais de inexigibilidade de licitação, "culminando por
favorecer os contratados (ou seu empresário), em detrimento das finanças do município,
".
que sofreram sensíveis prejuízos
Com efeito, no entendimento do órgão julgador, as provas dos autos
evidenciaram que "o increpado Carlos Eduardo, como gestor máximo do município, em
momento algum buscou salvaguardar as finanças públicas, eis que além de decidir pela
contratação das duplas antes mesmo de instaurado o processo de inexigibilidade de
licitação, contratou a realização do show por valor bem maior ao que era praticado no
" (e-STJ fl. 2.372).
mercado, em flagrante prejuízo ao erário do município
Destacou-se ainda a existência de notas fiscais falsas, a indicar a ilicitude do
procedimento.
Assim, as circunstâncias da contratação consideradas em conjunto, sobretudo
a ausência de exclusividade da empresa responsável pela celebração do contrato, a falta
de consagração pública de uma das duplas contratadas, bem como os valores pagos,
consideravelmente acima do mercado, além da comprovação por meio de notas fiscais
falsas, tudo aponta para a realização do tipo descrito no
da
art. 89
Lei n. 8.666/93.
Portanto, mostra-se inviável a revisão de tal entendimento, pois essa
medida ultrapassaria os limites cognitivos da impetração, em razão do necessário
revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, da reanálise acerca dos
elementos constitutivos do tipo e da verificação da perfeita adequação do fato à norma,
providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade
e sumariedade na cognição.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.

DA

ART.
89
DANO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO
LEI N. 8.666/1993.
CONSIDERADOS EVIDENCIADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO
DO
JULGADO.
VIA
IMPRÓPRIA.
APELAÇÃO.
AMPLA
DEVOLUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SITUAÇÃO DO
RÉU NÃO AGRAVADA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Concluindo o Tribunal de origem pela manutenção da condenação pelo
crime do
da
por concluir que "houve inegável dolo
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
específico de causar prejuízo ao erário por parte dos apelantes, e a ação dos
acusados é ofensiva ao interesse social de que as despesas públicas sejam
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

praticadas de acordo com princípios básicos da administração, como a
moralidade, impessoalidade e transparência, atributos inerentes da licitação", a
pretendida revisão do julgado, na medida em que demandaria profunda
incursão no conjunto probatório dos autos, é providência vedada na via estreita
do habeas corpus.
[...]
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 721.559/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.

HABEAS CORPUS.
DA
DOLO ESPECÍFICO DE
ART. 89
LEI N. 8.666/90.
DANO AO ERÁRIO. EFETIVO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DEMONSTRAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PARECER JURÍDICO.
INSERÇÃO DE DADOS FALACIOSOS. PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO.
EXPRESSÃO FINANCEIRA MUITO ALÉM DO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO
DOS AUTOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a
configuração do crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das
hipóteses legais -
da
-, exige-se a presença do dolo
art. 89
Lei n. 8.666/93
específico de causar dano ao erário e do efetivo prejuízo à Administração
Pública.
2. Não se verifica manifesta ilegalidade se as instâncias de origem
consideraram comprovados o dolo específico, pois o paciente, como assessor
jurídico, não apenas deu seu aval à realização do contrato, mas forneceu
subsídios jurídicos falaciosos e inconsistentes para fundamentar a dispensa de
licitação, o que foi confirmando por ele ao ser interrogado em juízo, bem como
o prejuízo, pois o valor cobrado pelos serviços técnicos contratados sem a
devida licitação possuiu expressão financeira muito além do razoável, pois
resultou em quase todo o valor disputado em Juízo, totalizando um prejuízo de
R$ 3.576.687,80 ao Erário.
3. Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência do dolo específico na
conduta do agente e do prejuízo ao Erário, a revisão de tal entendimento
ensejaria a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
incabível na via do habeas corpus.
4. Habeas corpus denegado.
(HC n. 571.508/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/6/2020,
23/6/2020.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO.
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA
ART. 90
LEI N. 8.666/1993.
PELO TRIBUNAL REGIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. MATÉRIA NÃO
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. PRECLUSÃO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSÁRIO REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. WRIT NÃO
CONHECIDO.
[...]
4. O crime do
da
é formal, ou de consumação
art. 90
Lei n. 8.666/1993
antecipada, bastando a frustração do caráter competitivo do procedimento
licitatório com o mero ajuste, combinação ou outro expediente com finalidade
específica (elemento subjetivo do tipo) de obter vantagem decorrente do objeto
de adjudicação, para si ou para outrem. Despicienda, pois, a efetiva obtenção
da vantagem com a adjudicação do objeto licitado para futura e eventual
contratação ou o prejuízo para a Administração Pública.
5. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do
delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição pela não demonstração (prova) do dolo de fraudar,
demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 373.027/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/2/2018,
26/2/2018.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51993911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:16:06
Código de Controle do Documento: b427c664-1509-4420-88b9-5553a7764d60

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 844.757 / MG
Número Registro: 2023/0280184-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024180050148 10000191563469000 10000191563469002 10000191563469003 100001915634691000
24180050148 100001915634691004
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TIAGO SOUZA DE RESENDE E OUTROS
ADVOGADOS : TIAGO SOUZA DE RESENDE - MG098738
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO COSTA NEGREIROS
CORRÉU
: MAXIMILIANO AUGUSTO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA52266818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: 3efccd25-4786-4f23-8648-0773cab2f5aa

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO COSTA NEGREIROS
ADVOGADOS : TIAGO SOUZA DE RESENDE E OUTROS - MG098738
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: 3efccd25-4786-4f23-8648-0773cab2f5aa